Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-30.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027348-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (APELANTE), HELDER DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 816.697.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), o ILUSTRÍSSIMO DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (APELANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (APELADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. DIREITO DE ACESSO A DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONTROLE JUDICIAL DE ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança para garantir o fornecimento de cópias integrais de processo administrativo referente a pregão eletrônico e anular aviso de revogação do certame, impedindo a abertura de novo procedimento licitatório para o mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito líquido e certo ao fornecimento de cópias do processo administrativo referente ao pregão eletrônico, sem prova de pretensão resistida; e (
ii
) saber se é legítima a revogação do pregão eletrônico com base em razões de conveniência administrativa, sem violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao acesso aos documentos públicos pressupõe a demonstração de negativa ou omissão da Administração, o que não foi comprovado nos autos.

4. A revogação do pregão foi motivada por razões técnicas e parecer jurídico, com base em alteração das necessidades da Administração, o que atende aos requisitos da Lei nº 13.303/2016.

5. A atuação do Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito da conveniência ou oportunidade.

6. Não se verifica ilegalidade na revogação do certame, nem afronta ao contraditório ou ampla defesa, pois não se trata de anulação por ilegalidade, mas de revogação por interesse público superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de demonstração de negativa ou omissão deliberada da Administração quanto ao fornecimento de documentos impede a concessão de mandado de segurança. 2. É legítima a revogação de licitação por empresa estatal, com base em interesse público superveniente, desde que devidamente motivada, nos termos da Lei nº 13.303/2016, não cabendo ao Judiciário reavaliar a conveniência administrativa do ato.
”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 1º; Lei nº 13.303/2016, art. 32, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1731246/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027348-30.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial formulado por
NUTRANA LTDA
, para determinar que a autoridade impetrada forneça cópias integrais do processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2021, bem como para tornar sem efeito o Aviso de Revogação publicado na Gazeta Municipal de 14.06.2024, abstendo-se de praticar quaisquer atos voltados à abertura de novo certame ou à contratação para o mesmo objeto da licitação revogada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença afronta o disposto no art. 1º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, porquanto o ato impugnado –
consistente na revogação do Pregão nº 016/2021
– consubstancia ato de gestão administrativa interna de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não sendo, portanto, suscetível de controle judicial por meio da via mandamental.

Sustenta, ademais, que a manutenção do certame revogado compromete diretamente o interesse público, à medida que inviabiliza a reestruturação da prestação dos serviços de alimentação hospitalar no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), diante de alteração superveniente das demandas da unidade.

Defende, por fim, que a revogação foi embasada em documentos técnicos e parecer jurídico devidamente formalizados e que a
a
pelada não ostenta qualquer direito subjetivo à contratação, detendo mera expectativa de direito.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença e pela denegação da segurança concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões,
pel
o não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1027348-30.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial formulado por
NUTRANA LTDA
, para determinar que a autoridade impetrada forneça cópias integrais do processo administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2021, bem como para tornar sem efeito o Aviso de Revogação publicado na Gazeta Municipal de 14.06.2024, abstendo-se de praticar quaisquer atos voltados à abertura de novo certame ou à contratação para o mesmo objeto da licitação revogada.

Na origem, narra a parte impetrante, ora apelada, que
, no âmbito da saúde pública municipal,
a nova equipe pós-intervenção do Estado de Mato Grosso
voltou a criar obstáculos e negligenciar a necessidade de assinatura do contrato relacionado ao pregão eletrônico n. 16/2021, atinente à prestação de serviços ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Nesse contexto, afirma que a revogação do pregão eletrônico n. 16/2021, pela a
pel
ante, deu-se à revelia e sem transparência, motivo pelo qual requer, com o presente remédio constitucional, garantir direito líquido e certo de
(i)
obter cópias integrais dos processos administrativos referentes ao pregão eletrônico n. 16/2021, bem como para
(
ii
)
tornar sem efeito o aviso de revogação publicado na Gazeta Municipal de 14.6.2024, a fim

de abster a abertura de novo certame ou contratação para o mesmo objeto do Pregão n. 016/2021.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na legitimidade do ato de revogação da licitação pública promovida por ente da Administração Indireta e na possibilidade de controle jurisdicional do referido ato por meio do mandado de segurança.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora se reconheça o caráter instrumental do mandado de segurança para salvaguardar direito líquido e certo diante de atos praticados por autoridade pública, tal via exige, para sua adequada utilização, a demonstração inequívoca da existência do direito pleiteado, bem como a prática de ato coator que o tenha violado ou ameace violá-lo, devendo tais elementos estar pré-constituídos nos autos, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

No que se refere ao fornecimento de cópias do processo administrativo, verifica-se que a parte impetrante não logrou demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de pretensão resistida por parte da Administração.

Isso porque, e
mbora tenha alegado que protocolizou pedido administrativo sem resposta, não há, nos autos, elemento idôneo que comprove a recusa formal ou mesmo a omissão deliberada da autoridade impetrada quanto ao acesso às informações requeridas.

Tal omissão inviabiliza o reconhecimento da ofensa ao direito líquido e certo, no tocante a esta temática, conforme exige o art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

No que tange à revogação do Pregão Eletrônico nº 016/2021, extrai-se dos autos que a motivação do ato administrativo decorreu da modificação do cenário fático e da redefinição das necessidades da unidade hospitalar envolvida, circunstâncias essas que, segundo alegado pela autoridade impetrada, foram devidamente formalizadas por meio de manifestação técnica da equipe nutricional responsável e parecer jurídico opinativo pela revogação, os quais foram acolhidos pela direção da empresa pública, culminando na publicação do respectivo aviso revogatório.

Tal como delineado na Lei nº 13.303/2016, que rege as licitações e contratos no âmbito das empresas estatais, a autoridade competente pode revogar o certame por razões de interesse público supervenientes que demonstrem a inconveniência de sua continuidade, desde que o faça de forma motivada.

A discricionariedade administrativa, nesse contexto, não se submete ao crivo do Judiciário quanto à sua conveniência ou oportunidade, exceto quando eivada de vício de legalidade, o que não se verifica na hipótese em julgamento.

Ressalte-se, ainda, que o eventual sucesso no certame não confere à empresa vencedora direito subjetivo à contratação, configurando-se, no máximo, mera expectativa de direito, que não se sobrepõe ao poder-dever da Administração de rever seus próprios atos quando
fundados
em fatos supervenientes relevantes.

A respeito,
este é o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
STJ - REsp: 1731246 SE 2018/0050068-6, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2018.

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto não se trata de procedimento sancionatório ou anulação por ilegalidade, mas sim de revogação por conveniência administrativa.

A interferência judicial
,
nos limites aqui enfrentados
,
implica em grave restrição à autonomia administrativa e compromete os princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade dos atos discricionários da Administração Pública.

A atuação do Judiciário
, portanto,
deve restringir-se à verificação da legalidade estrita do ato, sem adentrar na análise do mérito administrativo.

Até porque, no caso concreto, as necessidades do Hospital, no ano de 2021 –
quando foi realizado o procedimento
–,
no ápice do período pandêmico, já não
são
mais as mesmas.

Logo, não é adequado nem razoável impor à Administração a
manutenção de um certame que não lhe beneficia mais.

Por tais razões, e diante da ausência de prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo invocado, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança postulada, restabelecendo-se, assim, os efeitos do ato administrativo de revogação e reconhecendo-se a regularidade da conduta adotada pela Administração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida para
DENEGAR

A SEGURANÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025